Tribunal: TJSP
Processo: 1016465-43.2023.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcia Tessitore
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Indeferimento da petição inicial – Extinção do processo sem resolução do mérito – Artigos 321, 330, IV e 485, I e III do Código de Processo Civil – Falta de emenda – Inércia da parte autora – Manutenção da sentença – Recurso desprovido.